Tribunal: TJDFT
Processo: 0748577-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748577-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE RAMOS LANA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por ELIANE RAMOS LANA SANTOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, para ver reformada a decisão proferida no 1o Juizado Especial Fazendário, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, e determinou que o DISTRITO FEDERAL realize a cirurgia de retirada de implante dispositivo contraceptivo ESSURE inserido no seu corpo intrauterino, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica, observado o valor do menor orçamento. Assevera a agravante que o dispositivo tem trazido inúmeras complicações de ordem clínica advindas do defeito do produto, da prestação do serviço e da inconsequente implantação do dispositivo contraceptivo, que continuam causando graves riscos à sua vida e saúde. Invoca estudo científico realizado em 105 mulheres que relacionaram diversas complicações à utilização do contraceptivo. Por fim, aduz que o laudo médico acostado aos autos conclui que o dispositivo ESSURE é a causa dos sintomas apresentados pela agravante, inclusive com risco de perfuração do aparelho reprodutor. A MM Juíza a quo indeferiu o pedido por não vislumbrar a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida extrema, uma vez que os exames acostados pela agravante não acusaram nenhuma anomalia, inclusive o exame radiográfico atesta a normalidade da presença do dispositivo. Brevemente relatado, decido. Conquanto o inegável alarde em torno dos supostos malefícios causados pelo dispositivo contraceptivo ESSURE, inclusive com a determinação da ANVISA para suspender a importação, distribuição e comercialização do produto para averiguação das supostas intercorrências danosas às usuárias, tenho ser temerário a determinação de arriscada intervenção cirúrgica, sem que a usuária comprovasse minimamente os sintomas alegados, por exames de imagem que demonstrem o deslocamento do dispositivo e/ou a vinculação deste com as queixas sintomáticas que relata. O laudo médico que atesta o risco real e eminente de perfuração com deslocamento do dispositivo para cavidade pélvica e abdominal da agravante é documento generalizado, e o mesmo documento vem sendo utilizado por inúmeras peticionantes, no qual o profissional emite opinião sem consistência científica, desacompanhado de exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica individualizados que atestem que os sintomas descritos são decorrentes da utilização do dispositivo. A Nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, orienta que: “ As mulheres que tiveram o produto implantado devem manter a rotina de acompanhamento clínico junto ao seu médico.” “Não há recomendação para a retirada do dispositivo, a menos que haja orientação médica nesse sentido.” Considerando que a agravante não demonstrou o acompanhamento médico individualizado que orientasse a retirada imediata do dispositivo por colocar em risco a sua saúde, é prudente que investigue seus sintomas, a fim de averiguar se há relação com o dispositivo contraceptivo, ou se possuem causa diversa, pois o simples receio de lesão não é bastante para justificar a imediata intervenção cirúrgica, isto porque o laudo médico apresentado mais se adequa a uma opinião médica generalizada, na qual a autora também poderia ser enquadrada por ser usuária do produto. As conclusões dos exames de imagem realizados pela autora sinalizam para a normalidade do seu quadro, de modo que inexiste risco iminente que comprometa sua integridade física. Assim, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, indefiro o pedido de concessão da tutela recursal para submeter a agravante à cirurgia pretendida. Por outro lado, considerando as suspeitas do poder público de danos à saúde das usuárias, determino que a agravante seja submetida a urgente análise clínica por profissionais do serviço público de saúde, inclusive com exames de imagem e radiográficos, cujos resultados deverão ser entregues no prazo de 30 dias, a fim de definir o tratamento para a paciente e a real necessidade de intervenção cirúrgica. Intime-se o agravado. Defiro a gratuidade da justiça. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito